Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CARRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. AMPLIAÇÃO DO POLO ATIVO POSTERIOR AO SANEAMENTO DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO " PRO JUDICATO". IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA.
1. Inviável a ampliação do polo ativo, mediante litisconsórcio facultativo ativo ulterior, em momento processual posterior à citação válida, inclusive após o saneamento do processo, pois operada a estabilização subjetiva da demanda, postulado processual que consubstancia a segurança jurídica processual litigante.
2.Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Inteligência e aplicação do disposto no art. 505 do CPC. Preclusão "pro judicato".
3. Conclusos os autos para sentença, após instrução processual, é nula a decisão que determina ao autor que emende a inicial para acrescentar nova parte no polo ativo, sem a prévia oitiva do réu, na medida em que se configura decisão surpresa.
3.1 Proferida decisão calcada em fundamento-surpresa, deve ser reconhecida a nulidade, por violação à garantia da ampla defesa (arts. 9o e 10 do CPC).
3.2. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da decisão, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa.
4. Preliminar acolhida. Decisão cassada.